Tribunal: TJSP
Processo: 1010709-35.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – obscuridade, omissão, contradição e erro material – Não ocorrência - Caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.